Tribunal: TJDFT
Processo: 0709061-51.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. EFICÁCIA DO TÍTULO JUDICIAL. DELIMITAÇÃO AOS SUBSTITUÍDOS DO SINDICATO IMPETRANTE. INCLUSÃO DE NÃO SINDICALIZADOS. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA.

1. Embora, em regra, os efeitos da sentença coletiva, nos casos em que a entidade sindical atua como substituta processual, não estejam adstritos aos filiados à entidade sindical à época do oferecimento da Ação Coletiva, deve-se atentar para eventual restrição expressa no título executivo judicial.

2. No caso concreto, o título judicial delimitou expressamente a sua eficácia aos substituídos do sindicato impetrante, razão pela qual se mostra inviável a inclusão como beneficiários do julgado dos não sindicalizados, sob pena de ofensa aos limites subjetivos da coisa julgada.

3. Recurso conhecido e improvido.